Tribunal: TJBA
Processo: 8081587-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081587-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: Advogado Antonio Ferreira registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO e outros Advogado(s): Advogado Antonio Ferreira registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR -BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. 1.1.1 I. CASO EM EXAME Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Hebert Oswaldo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, visando à revogação da prisão em flagrante decretada em 26/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão por violação de domicílio e ilicitude das provas, bem como excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 1.1.2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no habeas corpus que objetiva a revogação de prisão cautelar quando, no curso da impetração, sobrevém sentença absolutória com expedição e cumprimento de alvará de soltura. 1.1.3 III. RAZÕES DE DECIDIR O magistrado singular proferiu sentença nos autos da ação penal nº 8092318-71.2025.805.0001, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal e absolvendo o paciente da imputação prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A decisão absolutória determinou a expedição de alvará de soltura, o qual foi regularmente cumprido em 10/02/2026, restabelecendo a liberdade do paciente. A cessação da custódia cautelar elimina o alegado constrangimento ilegal apontado na impetração, tornando prejudicada a análise das teses relativas à violação de domicílio e ao excesso de prazo. A superveniência de sentença absolutória acarreta a perda do objeto do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 928771/TO). 1.1.4 IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem prejudicada. Tese de julgamento: A superveniência de sentença absolutória com expedição e cumprimento de alvará de soltura acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que visa à revogação da prisão cautelar. Cessado o constrangimento ilegal apontado na impetração, resta prejudicada a análise das alegações relativas à ilegalidade da prisão e ao excesso de prazo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 659; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 928771/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8081587-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO - OAB BA40156-A e, como Paciente, HEBERT OSWALDO DA SILVA. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, em conhecer da impetração para JULGÁ-LA PREJUDICADA por perda do objeto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.